Tribunal: TJSP
Processo: 2191428-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista – Terapia pelo método ABA – Negativa de cobertura integral do tratamento – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Invalidade das limitações relacionadas ao número de sessões da terapia, uma vez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista – Terapia pelo método ABA – Negativa de cobertura integral do tratamento – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Invalidade das limitações relacionadas ao número de sessões da terapia, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente – Recurso desprovido.